Tribunal: TJMT
Processo: 0006561-31.2012.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006561-31.2012.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE RIBEIRO FONTOURA - CPF: 875.244.301-91 (EMBARGADO), EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 370.613.561-20 (ADVOGADO), JOSEMIRO RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 181.108.511-34 (EMBARGANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), JOSEMAR OENING - CPF: 569.930.721-49 (EMBARGANTE), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), DAYANNE RODRIGUES LIMA - CPF: 029.684.181-14 (ADVOGADO), JOSEMIRO RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 181.108.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR OENING - CPF: 569.930.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), J R GUIMARÃES & GUIMARÃES (EMBARGANTE), FREIOS E TACÓGRAFOS LTDA (EMBARGANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), J R GUIMARAES & GUIMARAES LTDA - ME - CNPJ: 74.131.442/0001-03 (EMBARGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 0006561-31.2012.8.11.0004 – ID nº 106727487 e ID nº 108276499

EMBARGANTES
: FREIOS E TACÓGRAFOS LTDA e J R GUIMARAES & GUIMARAES LTDA - ME

EMBARGADOS
: JOSIANE RIBEIRO FONTOURA e J R GUIMARAES & GUIMARAES LTDA - ME

TERCEIROS INTERESSADOS
: JOSEMIRO RIBEIRO GUIMARAES e JOSEMAR OENING

E M E N T A

2 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO –

ERRO MATERIAL, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – MULTA – ALEGAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes o erro material, a omissão, a obscuridade e a contradição apontadas pelos embargantes.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

FREIOS E TACÓGRAFOS LTDA
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 106727487
e
J R GUIMARÃES & GUIMARÃES
no
ID nº 108276499
,

objetivando sanar vícios de erro material, omissão, obscuridade e contradição que estaria maculando v. acórdão de
ID nº 103151475
que
deu provimento
ao
Recurso de Apelação Cível
nº 0006561-31.2012.8.11.0004
,
para julgar
procedente a ação de interdito proibitório
, proibindo definitivamente aos requeridos de incomodar a autora no exercício de sua posse, sob pena pecuniária de R$500,00 (quinhentos reais) dia para eventuais ameaças de turbação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FREIOS E TACÓGRAFOS LTDA

Em suma, embargante teceu longas considerações na sua peça de embargos de declaração, defendendo a sua posse, bem como afirmando que o acórdão resta contraditório, uma vez que traz ambiguidade entre os institutos da posse e propriedade, mesmo tendo sido combatido pelo juízo singular quanto à aplicação do princípio da anterioridade.

Pondera ainda que o v. acórdão resta omisso na apreciação dos requisitos do
artigo 561, do CPC/15
, não sendo observado a melhor posse, o esbulho e a data em que ocorreu.

Adiante, reafirma a embargante que o v. acórdão contém erro material, omissão, contradição e obscuridade, não justificando especificamente os vícios alegados, exceto os argumentos acima delineados.

No mais, alega a existência de erro material ao aduzir que os títulos foram objeto de ação anulatória, quando na realidade não os foram.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes, bem como
prequestiona
as questões levantadas, visando à interposição dos recursos especial e extraordinário perante ao STJ e STF, respectivamente.

EMBARGOS DECLARAÇÃO DE
JR GUIMARÃES & GUIMARÃES

Em sínteses, declara o embargante
que, no caso em análise, houve um grande equívoco, argumentando que a decisão prolatada nesta corte não valorou a prova, ao contrário do juiz singular que analisou as minúcias e especificidades do caso.

Pondera ainda que o v. acórdão nem ao menos analisou as provas que foram produzidas na instancia ‘
a quo’
em favor do embargante, onde demonstra que a posse do embargante é anterior à posse da embargada, já que a escritura confeccionada e registrada em Cartório é mais antiga.

Ainda, pontua que a contradição no acórdão recorrido é nítida, pois fundamenta sua decisão em instituto da propriedade e deixou de analisar as provas referentes ao instituo da posse, inclusive, fazendo valer do princípio da anterioridade.

E completa:

“...
Deveras estranho que, para fundamentar o acórdão utiliza-se o instituto da validade da Escritura Pública e da Propriedade e que, esta tenha sido fundamental para indicar que, a empresa EMBRA que não tinha a propriedade, também não tinha a posse, o que é um erro, um equívoco, pois, as testemunhas inquiridas foram uníssonas em ressaltar que, o Embargante tinha sim a posse, e que esta, lhe foi repassada por terceiros
.

(...).

Ademais, a análise da questão por apenas uma singela fresta como feita no acórdão recorrido, demonstra sua contradição, pois, confunde dois institutos diferentes e ainda, não valora a prova, dando peso diferente a estas.

No caso dos autos, a inexistência de escritura com validade jurídica não tira dos antecessores do Embargante a possibilidade de transferirem sua posse, como efetivamente o fizeram.

Valor apenas a questão da propriedade em uma matéria completamente vinculada a posse é um equívoco.

Utilizar unicamente uma escritura pública como análise de posse é um grave equívoco, pois, corriqueiramente, o proprietário nem sempre é o possuidor, como no caso em testilha.

O embargante já era detentor da posse antes do Embargado, pois, inclusive, esta lhe foi transferida por seus antecessores, logo, analisar apenas a escritura para analisar a posse é um erro atroz, já que, desmerece todas as demais provas coligidas no decorre do feito.

Além disto, há outra grave contradição facilmente verificada, já que, os títulos d e propriedade transmitidos pela empresa EMBRA não foram objetos de nenhuma Ação Anulatória, deste modo, as matrículas transferidas por esta ao Embargante, gozam de fé pública.

(...).

Neste diapasão, há uma contradição no presente feito, primeiro, porque não valorou as provas produzidas no feito, segundo, porque, deu a escritura do Embargante uma imprestabilidade inexistente e, terceiro, porque, em seu cerne, não apontou de forma pormenorizada os liames do artigo 561, I, II e III, do CPC (...)”

No mais, enfatiza que houve descumprimento de normas federais, especificamente do
artigo 371 do CPC/15
– valoração da prova – e do
artigo 561 do CPC/15
– ausência de fundamentação e comprovação dos requisitos legais.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as contradições, bem como
prequestiona
matéria de ordem federal.

As contrarrazões vieram no
ID nº 108375492
,

oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, diante da constatação de propósito procrastinatório dos recursos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo voto condutor do acórdão em que os embargantes afirmam conter vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material:

“
V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que a ação de interdito proibitório, como espécie do gênero ação possessória, possui natureza protetiva. Trata de discussão essencialmente relativa à posse do imóvel, não analisando questões relativas à propriedade.

A matéria em questão regula-se pelos
artigos 561 e 567, ambos do CPC/15
(antigos artigos
927 e 932, ambos do CPC/73
), que assim dispõem:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

"
Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
"

Em conformidade com o que estatui os referidos dispositivos, a doutrina de
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
, esclarece que:

"O interdito proibitório pressupõe o concurso dos seguintes requisitos: a) a posse do autor; b) a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu; c) justo receio de ser efetivada a ameaça. Concorrendo esses vários requisitos, acrescento o art. 932 do estatuto processual, pode o autor impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, com a cominação de pena pecuniária ao réu, no caso de transgressão do preceito."

(
Curso de Direito Civil", 3º vol., Saraiva, 29ª ed., p. 49).

Já sobre o interdito proibitório, ensina
MARIA HELENA DINIZ
:

" Interdito proibitório é a proteção preventiva da posse ante a ameaça de turbação ou esbulho, prevista no artigo 1.210, 2ª parte, do Código Civil, segundo o qual, o possuidor que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da violência eminente. Nesse mesmo sentido, os arts. 927 e 932 do Código de Processo Civil. Assim, o possuidor direto ou indireto ameaçado de sofrer turbação ou esbulho, previne-os, obtendo mandado judicial para segurar-se da violência iminente. Tal interdito proibitório só produz seus efeitos depois de julgado por sentença. Procedente a ação, o magistrado proíbe o réu de praticar o ato, sob pena de pagar multa pecuniária, inclusive perdas e danos, em favor do próprio autor ou de terceiro.

Para propor esta ação, basta que o autor tenha um receio fundado ou justo de que a violência virá, pouco importando a intenção do réu em praticar ou não a turbação ou esbulho, evitando, dessa forma, a consumação do fato não querido
"
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 18ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002, v. 4, p. 80-81).

Em outras palavras: a ação de interdito proibitório tem natureza
“preventiva, destinada a evitar que se consume turbação ou esbulho possessório. E, por ser preventiva, parte não de um fato consumado (a turbação ou o esbulho), mas da desconfiança fundada de que uma ou outro pode, a qualquer momento, ocorrer."

(SÉRGIO SAHIONE FADEL,
in
"Código de Processo Civil Comentado", vol. V, 2ª tiragem, José Konfino Editor, 1974, p. 67).

Assim, por meio do interdito, o possuidor pede a prestação jurisdicional para que se lhe assegure o direito de ver impedida iminente turbação ou esbulho. Para tanto, o autor deve comprovar a presença dos requisitos exigidos pelos artigos acima mencionados.

No caso em comento, encontra-se averbada na
Matrícula nº 5.854
o registro
R.01 - 5.854

PROT- 10.322 - fls.133, informando que através de
Escritura Pública de Compra e Venda
, lavrada em
24 de janeiro de 1.978
, o
Sr. JOSÉ LUIZ ESTEVES
vendeu o imóvel litigioso para
DALCY VIEIRA PEDRO
.

Por sua vez, através da
Escritura Pública de Compra e Venda
, o Senhor
DALCY VIEIRA PEDRO
e
JOVINA VIEIRA PADRO
venderam o imóvel litigioso para autora/apelante
JOSIANE RIBEIRO FONTOURA
, em
20 de dezembro de 2010
, conforme se vê do
ID nº 99421512
.

Por outro lado, a requerida
FREIOS E TACÓGRAFOS LTDA
adquiriu o imóvel tido como litigioso de
ATAIDE DIAS DA SILVA e MARIA PIEDADE LOPES DIAS,
em
12 de maio de 2010
, conforme
Escritura Pública de Compra e Venda
de
ID nº 99421514
.

Igualmente, a requerida
JR GUIMARÃES
adquiriu de
ATAIDE DIAS DA SILVA e MARIA PIEDADE LOPES DIAS
, representados pelo procurador
MIGUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR
, em
19 de agosto de 2010
, através de
Escritura Pública de Compra e Venda
de
ID nº 99421513
.

Na hipótese, ao decidir a ação, o douto juiz singular, ponderou que de acordo com o conjunto probatório, ambas as partes tomaram posse imediatamente após a aquisição do imóvel, não dando qualquer valor à prova testemunhal, exceto aos depoimentos das partes, os quais defenderam sua posse.

Assim, diante da defesa da posse de cada parte imediatamente após a aquisição, o juiz singular aplicou o princípio da anterioridade, levando em consideração a data em que as partes adquiriram o imóvel, para decretar a improcedência da ação. Confira este trecho da sentença:

"(...) Denota-se, pois, do conjunto probatório que ambas as partes afirmam que tomaram posse imediatamente após a aquisição.

Da análise dos autos, tem-se que a posse era exercida anteriormente pelos requeridos, vez que a FREIOS E TACÓGRAFOS adquiriu em 12/05/2010, conforme escritura pública de compra e venda de fls. 229/239, a requerida JR GUIMARÃES adquiriu em 19/08/2010, conforme escritura pública de compra e venda de fls. 107/112, e os requerentes adquiriram em 20/12/2010 (fls. 15/16).

Desse modo, deve-se impor ao caso o Princípio da Anterioridade, haja vista que é inegável que a escritura pública outorgada aos requeridos é anterior à outorgada aos requerentes, já que ambos os títulos se revestem dos atributos da veracidade e da presunção de legitimidade, em razão da natureza pública deles.

De outro norte, é entendimento jurisprudencial que, para a concessão do Interdito Proibitório, necessário que estejam presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Nesse diapasão:

EMENTA: APELAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - ARTIGO 561 DO CPC Não procede o interdito proibitório, quando a parte autora deixa de comprovar os requisitos legais estabelecidos pelo artigo 561 do NCPC, quais sejam: a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho praticada pelo réu e a data da ameaça. (TJ-MG - AC: 10024142819085001 Belo Horizonte, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 25/04/2019, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 561, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar na ação de manutenção de posse e interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse mansa e pacífica. 2. Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar. 3. AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07116486620208070000 DF 0711648-66.2020.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 19/08/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, entendo que a posse argumentada pela parte requerente não é justa, vez que os requeridos adquiriram a área antes.

Desse modo, não assiste razão à parte requerente.

Não obstante, assinalo que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos.

Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DAS HIPÓSTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70073306649, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/06/2017).

Desse modo, considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório jungido nos autos, entendo que o pedido não merece acolhimento.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito".

No entanto, tal fundamento não se sustenta, por vários motivos.

Primeiro
, o princípio da anterioridade aplicada pelo juízo, encontra-se relacionada à propriedade (domínio), sendo que a matéria trazida nos interditos discute-se posse.

Segundo
, as áreas dos requeridos, tida como a mesma da autora, encontravam-se
matriculadas sob números 30.028 a 30.036
(Josemiro Ribeiro Guimarães, representante da requerida
J.R GUIMARÃES) e
30.037

a

30.052
(FREIOS E TACÓGRAFOS LTDA
), todavia, tais matrículas foram abertas posteriormente à
matrícula

nº 5.854 da autora
, tanto é que através do
Procedimento Administrativo de Correição - Pedido de Providências nº 7327-16.2014.811.0004
, da Diretoria do Foro de Barra do Garças, apurou-se que tais matrículas foram abertas posteriormente à matrícula da autora, resultando em sua nulidade plena, conforme se vê do
ID nº 99421515
, cujo fragmento transcrevo:

Inclusive, ao final o Juiz Diretor do Foro foi textualmente claro ao afirmar que a
matrícula nº 5.584
, com área de 11.650m2 (da autora) possui origem regular, e foi aberta em data de
24/01/1978
, confirmando as alegações trazidas na petição inicial, enquanto as matrículas
30.028 a 30.036
da requerida
J.R GUIMARÃES e
30.037 a 30.052
da requerida
FREIOS E TACÓGRAFOS LTDA
são nulas de pleno direito. Confira:

Terceiro
, embora os fatos acima não sejam determinantes para resolver a questão possessória, certo é que

as testemunhas inquiridas na audiência de instrução,

da qual a juíza

não deu qualquer juízo de valor, guarda mais relação com as alegações da autora do que com as dos réus, inclusive confirmaram o depoimento da testemunha
ANTONIO ALBERTO GODOY CARLOS,
que reside no local há mais de 34 anos,

inquirido na audiência de justificação prévia, o qual, no calor dos acontecimentos, confirmou a posse da autora e a ameaça dos requeridos. Confira:

TESTEMUNHA WILTON PEREIRA LIMA

A testemunha WILTON, inquirida por meio de registro audiovisual (
ID nº 99421514
),

falou que conhece a quadra 169 do Loteamento Nova Barra; que trabalha na área de corretagem e está sempre por ali; que conhece desde 2009, 2010; que sabe que era de um senhor de Minas Gerais; que quando estava para vender, soube que era de um pessoal de Minas;
que na época quem comprou foi o Marcos
; que não participou dessa transação; que não sabe de ninguém fazendo prática de agropecuária na região; que sabe que o
MARCOS que sempre cuidou, com cercas; que já ouviu falar sobre a pessoa indicada; que já ouviu falar que ele era dono de imóveis na região; que não tinha placa de venda no local; que o MARCOS cercou o local
; que já existia cerca velha antes; que não lembra se tinha erosão no local, mas que antigamente jogavam lixo lá; que não sabe se tinha alguém que cuidava efetivamente;
que não sabe sobre serviço de aterramento; que a área era cercada com cerca velha; que não sabe dizer se tinha aspecto de chácara; que não viu se tinha animal que pastava; que não sabe se em 2009 já estava a venda
; que quando ficou sabendo já tinha vendido; que já ouviu falar da Imobiliária Imbra; que não sabe se a área era dela; que não conheceu ATAÍDE; que só viu máquina na rua, na área não; que a cerca não é mais a mesma.
Grifei
.

TESTEMUNHA NAZARÉ DORALICE DE OLIVEIRA

A testemunha NAZARÉ, inquirida por meio de registro audiovisual (
ID nº 99421514
),

expôs que mora no Jardim Nova Barra Norte; que a área que era do senhor Ataíde fica ao lado de sua casa; que mora no local há quase 28 anos; que o senhor Ataíde com um ano deu para o senhor João plantar, que ele plantou 8 anos; que o senhor Ataíde lhe pediu que se visse alguém invadindo, para ligar ou para ele, ou para João;
que sempre o senhor João ia lá
; que o Ataíde foi na sua casa, que ele ia direto porque tinha medo de invadirem; que ele falou que tinha vendido para o Josemiro, pois estava doente e ia para Cuiabá se tratar de câncer e morreu ano passado; que o senhor Josemiro aterrou;
que o senhor Josemiro tem oficina perto de sua casa; que viu ele lá quando do aterramento; que viu o senhor Antonio fazendo a cerca e foram pergunta e ele disse que estava lá para ganhar o dinheiro dele e fazer a cerca; que acha que foi ano passado; que ligou para o requerido
, que foi lá e o senhor Antonio falou o nome de quem tinha mandado ele fazer o serviço; que o requerido começou a aterrar que ia fazer a oficina; que conhece o senhor Antonio há muito tempo; que continua morando no mesmo lugar; que o lote passou muito tempo no matagal; que não tem 15 dias que foram lá e limparam; que não sabe quem foi;
que o Josemiro aterrou assim que comprou; que nunca viu os requerentes no lote; que não conhece Darcy Vieira Pedro; que conhece o Tonhão; que não sabe qual é a atividade dele, que viu ele medindo e cercando lá; que ficou matagal depois que o Josemiro limpou e ai ficou na justiça aí pararam
, porque diz que o juiz mandou parar; que não era sujo porque o senhor João trabalhava lá; que não sabe dizer quando Josemiro comprou.
Grifei
.

TESTEMUNHA JOÃO NORMANDIO DA SILVA

A testemunha JOÃO NORMANDIO falou que conhece a quadra 169; que conhece porque fez a roça lá; que foi em 1982;
que o dono era MARCIO CAPELANI; que era tudo mato, que fez a limpeza; que plantou até arroz lá; que ficou 5 anos nela; que fez cerca; que quando entregou, ele vendeu para o Sargento Cristiano
que vendeu para o ATAÍDE; q
ue não sabe para quem o ATAÍDE vendeu, acha que foi para o JOSEMIRO; que foi para o JOSEMIRO; que sempre passa lá, mas só passa
; que tinha uma grande erosão que vinha esgoto lá da Genoveva; que fez tampar;
que DALCY já foi dono de lá; que conhecia o ATAÍDE de vista; que ele ficou uns 5 anos dono de lá; que não sabe se ele colocou alguém na área; que tinha outro JOÃO que tocava roça lá na época do ATAÍDE
; que tinha cerca lá; que a cerca já é outra; que não lembra porque mudou; que mudou tem uns 9 anos e voltou pra cá; que voltou tem uns 3 anos; que saiu da área em 1982; que depois que saiu entrou o Sargento Cristiano que vendeu para o Ataíde e não tinha mais relação; que não sabe dizer quando que ele vendeu; que tem mais de 10 anos; que convivia com o Cristiano, que o Marcio era dono, que deu pra plantar; que ficou sabendo que o Tonhão tava dizendo que era dele e o Tonhão é acostumado a grila terra (...).
Grifei
.

TESTEMUNHA JOÃO JOSÉ DOS SANTOS

A testemunha JOÃO JOSÉ, inquirida por meio de registro audiovisual (
ID nº 99421514
),

relatou que plantou mandioca de 2002 a 2008 na quadra; que pegou com o Ataídes e devolveu pra ele; que estava sujo, tipo um capoeirão; que tinha cerca de arame farpado; que arrumou; que mora lá perto; que mora na quadra 170; que o A
taídes vendeu para o Josemiro; que o Josemiro que aterrou lá
; que não conhece a Josiane nem o Marcos; que nunca viu ninguém lá a mando deles; que quem fez a limpeza do lote quando era mata foi o senhor João; que não sabe o sobrenome; que lembra que tinha uma mulher que colocava uma égua lá, um cavalo depois que entregou para o Ataídes; que não lembra quando foi trocada a cerca;
que o Josemiro mora lá perto
; que via os caminhões lá fazendo o aterro; que a cerca antes era de arame farpado e hoje é de arame liso; que não sabe quem fez; que ouviu fala no Tonhão mas nunca conversou com ele; que só conhece ele de vista; que mora do lado de cá e a quadra 169 é do lado de lá.
Grifei
.

TESTEMUNHA ELVIS PARREIRA REZENDE

A testemunha ELVIS, inquirida por meio de registro audiovisual (
ID nº 99421514
),

descreveu que tem um lote na quadra 168, que fica bem em frente; que tem o lote desde 1988, que assumiu documentalmente em 2002; que conhece o lote em litígio como sendo de um senhor de Minas Gerais,
senhor DALCY; que viu um pessoal montando cerca lá em 2010, o MARCOS e a esposa
; que foi conversar para a pessoa fazer a cerca no seu também, o senhor Tonhão, que indicou outro rapaz; que às vezes o pessoal limpa, bota fogo; que viu cercando mesmo em 2010 que foi a época que cercou o seu; que não sabe quem era o dono em 1988; que sabe que antes era uma chácara, aí desmembrou e teve muita invasão; que não conheceu ATAÍDES; que tem um lote em frente mas nunca morou; que faz visitas freqüentes lá; que não se recorda de plantação de mandioca; que não conhece JOÃO JOSÉ; que sempre recorda que lá era matagal; que antes de asfaltar era bastante erosão; que acha que até hoje existe erosão; que viu gente fazendo aterramento; que não sabe quem fez;
que nunca viu o JOSEMIRO na área
; que não recorda quem era o proprietário da chácara; que já viu nas redondezas animais;
que lembra da cerca sendo feita em 2010; que foi o MARCOS e a JOSIANE
.
Grifei
.

TESTEMUNHA EDIMAR CARDOSO DE SOUZA

A testemunha EDIMAR, inquirida por meio de registro audiovisual (
ID nº 99421514
),

explanou que conhece os lotes porque estava com seu trator arrumando a parte elétrica e aí ficou sabendo que o
JOSEMAR queria limpar uma área e aí procurou ver se ele lhe contratava; que aí deu certo e foi com o trator
; que quando chegou lá a área era toda fechada com arame farpado e tinha um cadeado; que ele deixava um cavalo para pastar lá e tinha uma caixa d’água para o cavalo beber; que o JOSEMAR ligou para o rapaz ir lá abrir, limpou a área; que é a parte de cima onde tem um pé de Tamburi e ficou com o trator lá umas três semanas porque não tinha serviço e pediu para uma senhora lá de frente dar uma olhada; que acredita que foi há uns 7, 8, anos; que limpou lá outra vez depois; que limpou também do JOSEMIRO que é na outra esquina, na mesma quadra; que tinha caminhão lá aterrando; que nunca ficou sabendo de outra pessoa lá; que a área lá antes da invasão é do JOSEMAR e do JOSEMIRO; que toda a região sabia que era deles; que antes não conhecia a área; que não sabe se é a quadra 169;
que limpou do JOSEMIRO e do JOSEMAR; que eram tudo cercado; que antes não tinha rotatória tinha uma erosão ali; que o JOSEMIRO gastou uma nota que se lembra de vários caminhões de cascalho lá; que na verdade ele queria que empurrasse o cascalho, mas seu trator não dava conta, era muito cascalho; que limpou a área do canto fora da erosão; que foi na segunda vez que limpou, que limpou umas três vezes lá
; que primeiro foi do JOSEMAR e depois do JOSEMIRO; que não sabe precisar a época; que quando limpou a primeira vez para o JOSEMAR, até pegou quitação, porque devia para ele do negócio do trator, mas não tem mais esse documento; que limpou quando estava arrumando o trator a primeira vez; que imagina que foi uma nota porque hoje o caminhão de cascalho está uns R$ 500,00 e na época tinha uns 200 caminhões lá; que não sabe quem ele contratou para fazer o serviço; que ele que lhe falou, que lhe chamou para esparramar o cascalho; que não fez muitos serviços lá; que não conhece o Tonhão.
Grifei
.

Conforme se denota, as testemunhas em prol da pretensão autoral foram mais harmônicas no sentido de que seu marido MARCOS

adquiriu a área em 2010 e que sempre cuidava do imóvel, edificando cerca divisória que já existia no local desde antigamente, inclusive as fotografias de
ID nº 99421512

demonstram a existência da cerca de arame alegada na petição inicial e confirmado pelas testemunhas. Confira duas das mais de dez fotos colacionadas:

No tocante às testemunhas que declararam em prol dos requeridos, a exemplo de
NAZARÉ DORALICE DE OLIVEIRA
, seus relatos foram desconexos e sem referência temporal ou geográfica, reconhecendo a presença constante do
Sr. ANTONIO ALBERTO GODOY
no local, sendo que tal pessoa foi

uma das testemunhas que alegou residir na área há mais de 34 anos, desde 1978, afirmando que o imóvel pertencia a
DALCY VIEIRA PEDRO
,

adquirido de
JOSÉ LUIIZ ESTEVES
, que posteriormente, em 2010,

foi vendido para dona
JOSANE e Sr. MARCOS
, conforme descrito na inicial.

De igual sorte, o testemunho JOÃO NORMANDIO, deixou mais dúvida do que certeza, uma vez que declarou que
o dono era MARCIO CAPELANI; que vendeu para o SARGENTO CRISTIANO
que vendeu para o
ATAÍDE
;
que não sabe para quem o ATAÍDE vendeu, acha que foi para o JOSEMIRO
.

Nota-se que as testemunhas dos requeridos, exceto EDIMAR, apenas narram fatos genéricos, sem qualquer referência temporal.

Se não fosse o bastante, em que pese a provável boa-fé dos que adquiriram da EMBRA os imóveis da quadra 169, a verdade é que esta empresa nunca adquiriu, de fato ou de direito, a posse dos imóveis para transferir aos requeridos e antecessores, pois os títulos de posse havidos em nome próprio sempre foram declarados nulos de pleno direito.

Por outro lado, tem-se por evidente que a posse do Sr. DALCY VIEIRA PEDRO, adquirida de forma legítima em 1978 (matrícula 5.584) e transferida legalmente à recorrente em 2010, nunca foi perdida, pois não consta dos autos – até a turbação que motivou a propositura da demanda.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias e dos elementos probatórios trazidos nos autos, não há dúvida de que a melhor posse é da autora, bem como restam comprovados o esbulho e a data, logo, a sentença singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para julgar procedente a ação de interdito proibitório, proibindo definitivamente aos requeridos de incomodar a autora no exercício de sua posse, sob pena pecuniária de R$500,00 (quinhentos reais) dia para eventuais ameaças de turbação.

No mais, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No que tange ao
erro material
, inexiste no v. acórdão qualquer alusão que os títulos foram objeto de ação anulatória. A bem da verdade, foi enfatizado no voto que as matrículas dos embargantes são nulas de pleno direito, conforme decisão do Juiz Diretor do Foro, oportunidade em que foi colacionado o
print
da decisão administrativa, conforme se verifica do voto acima transcrito.

De mais a mais, ainda que houvesse erro no v. acórdão, tal fato não tem relevância para a possessória, já que a anulação somente tem efeitos sobre o domínio e em nada alteraria a conclusão do julgamento.

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022